Tribunal: STF
Processo: Rcl 51496
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Igarassu, beneficiário da decisão reclamada, contra decisão monocrática que negou seguimento a Reclamação ajuizada pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Sustenta o embargante, em resumo (eDoc. 47): 



    “No caso concreto, a decisão fora omissa acerca da fixação de honorários sucumbenciais em favor do município reclamado. 



    (...).



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento acerca da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais quando angularizada a relação processual instaurada pelo ajuizamento da reclamação. 



    (…). 



    Neste norte, destaca-se que, recentemente a Corte Especial do STJ, nos autos do RECURSO ESPEIAL Nº 1.850.512 – SP (2019/0352661-7), julgado em sede de recurso repetitivo, fixou o seguinte entendimento acerca da fixação dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública. 



    (…). 



    Dessa forma, a decisão monocrática deve ser integralizada, para que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85, § 3º, IV, do CPC – 15, tendo como base de cálculo o valor da causa da execução que, por sua vez, também é o valor da causa da presente reclamação (R$ 34.555.887,34), conforme expressa determinação contida no tema nº 1076 do STJ”.



    Requer, ao final, sejam providos os embargos de declaração, fixando-se os honorários de sucumbência (doc. 47, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    A decisão embargada, ao negar seguimento à Reclamação, não decidiu a fixação de honorários sucumbenciais. Há, portanto, omissão suprível via embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.



    A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória, caso haja angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296 ED (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e Rcl 24.417 AgR, (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017).



    No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado contestou a reclamação (eDoc. 35), atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada.



    A União atribuiu à Reclamação o valor de R$ 34.555.887,34, correspondendo ao valor do cumprimento de sentença coletiva na origem. O beneficiário, com estes embargos, busca a fixação de honorários de sucumbência entre 10% e 20% do valor dado à causa, considerando os limites fixados no § 3º, do Código de Processo Civil, totalizando uma verba honorária mínima de R$ 1.659.644,62.



    Não se desconhece que o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurá-lo.



    No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa, notadamente em casos de improcedência, gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 



    Nesses casos, afasta-se a incidência do mencionado § 6º do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidindo a autorização do § 8º do mesmo dispositivo que, em regra excepcional e de aplicação subsidiária, permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse sentido:



    EMENTA Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 



    1. (...)



    2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.



    3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).



    (ACO 3254 AgR-terceiro, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022)



    Embora tenha a União atribuído à reclamação o mesmo valor da causa na origem, não se mostra proporcional sua condenação em percentual sobre aquele, eis que, tratando-se de Reclamação Constitucional, possível o reconhecimento da inexistência vinculação absoluta entre o valor da causa originária e a medida intentada para preservação da competência da Corte.



    Primeiro porque a vinculação da sucumbência ao valor do cumprimento de sentença na origem caracterizaria ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que se atribuiria ao vencedor da Reclamação, procedimento célere, sem instrução e com natureza objetiva, a mesma verba sucumbencial a ser fixada na origem para a medida principal, de procedimento amplo, subjetivo e satisfativo.



    Segundo porque a condenação da Reclamante em percentual sobre o valor da causa não é adequado à baixa complexidade do processo, desgarrando-se sua fixação desproporcional à finalidade de remuneração dos serviços advocatícios prestados por advogado à parte vencedora. É da natureza dos honorários sucumbenciais refletir a complexidade, o tempo e as exigências levadas a cabo para a solução da lide, o que não se observa com procedimento objetivo como a reclamação, especialmente como no caso, em que a solução monocrática dá-se após simples petição de contestação pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    Bem por isto, há decisões desta CORTE no sentido do descolamento do valor dado à Reclamação, como ação autônoma de impugnação de decisão determinada na origem, com o valor da causa debatida na origem. Neste sentido:



    Ementa: “RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado.



    (Rcl 27.984-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 20.11.2019)



    Ementa: “Segundos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Valor da causa. Critério para atribuição do valor da causa. Inexistência de relação entre a pretensão constante na reclamação e o processo em que proferido o ato reclamado. 4. Omissão configurada. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão quanto ao valor da causa.”



    (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 04.11.2020)



    Some-se a isso o fato de que, por se tratar de demanda em que figura como parte ente que integra a Fazenda Pública, a condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.



    Nesse sentido foi o entendimento proferido nos autos da ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020, na qual o Relator ressaltou:



    “In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, da Constituição. 



    [...]



    Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)." 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente